Tribunal: TJBA
Processo: 8019687-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019687-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ROCHA RODRIGUES ENGENHARIA LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
JOAO FILIPE SILVA DIAS, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade. O agravante sustentou nulidade por cerceamento de defesa, em razão de ausência de intimação sobre penhora, e alegou excesso de execução.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da instituição financeira acerca da penhora acarreta nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) saber se é possível discutir excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, mesmo sem prova pré-constituída.

III. Razões de decidir
A ausência de intimação não gera nulidade, pois não demonstrado prejuízo, sendo inaplicável o princípio do “pas de nullité sans grief” (CPP, art. 563; STF, Súmula 523).
A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir excesso de execução quando há necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ exigem prova pré-constituída para conhecimento da matéria.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação sobre a penhora não acarreta nulidade processual se não demonstrado prejuízo à parte. 2. A alegação de excesso de execução, para ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, deve estar amparada em prova pré-constituída.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8019687-35.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA, tendo, como Agravante,
BANCO BRADESCO SA
e, como Agravada,
ROCHA RODRIGUES ENGENHARIA LTDA. - EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA